Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705210-03.2020.8.07.0007 RECORRENTE: G. F. S. SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCERIZAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: RESIDENCIAL VARANDAS DO PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS DE VIGÊNCIA E DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I – Na confissão de dívida e aditivo ao contrato de prestação de serviços, as partes estabeleceram (i) o prazo de vigência até 31/12/18 e (ii) a possibilidade de resilição unilateral da avença, mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias. A dívida exequenda, consistente em indenização pelo período remanescente para conclusão do contrato, carece de liquidez, certeza e de exigibilidade, pois o apelado executado procedeu à notificação, nos termos do contrato. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução, arts. 485, inc. IV e 803, inc. I, ambos do CPC. II - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 170, parágrafo único, inciso IV, ambos da Constituição Federal, 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a interpretação errônea da cláusula quarta do aditivo contratual que, por sua vez, impactou em descaracterizar a liquidez e certeza do título executivo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 170, parágrafo único, inciso IV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Tampouco merece ser admitido o recurso especial em relação à salientada contrariedade aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos de certeza e exigibilidade da obrigação, uma vez comprovado o adimplemento contratual e a notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para se operar a resilição (ID 27603746). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005